Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-05.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-05.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AURELINA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 067.050.821-78 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDENCIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA AO SERVIDOR DE DESTINO. CUMPRIMENTO DO ART. 43, §2o DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de notificação prévia válida, por ter sido realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail) para fins de cumprimento do disposto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que exige comunicação escrita ao consumidor antes da abertura de cadastro negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a validade da notificação prévia realizada por e-mail para fins de
cumprimento do art. 43, §2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, conforme precedente no REsp 2.063.145/RS.

No caso concreto, a parte apelada comprovou que encaminhou a notificação prévia por e-mail ao endereço eletrônico da consumidora (samaniegolinnynha@gmail.com), anexando aos autos documentos que demonstram sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário em 04/11/2022, enquanto a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu somente em 15/11/2022.

Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência pelo destinatário, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi efetivamente lido pelo consumidor, sendo suficiente a demonstração do envio e entrega ao servidor de destino.

O endereço eletrônico utilizado para a notificação é o mesmo fornecido pela parte autora na plataforma da Serasa Consumidor, não tendo ela se desincumbido do ônus de apresentar contraprovas quanto à invalidade da comunicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

É válida a notificação prévia realizada por e-mail para fins de cumprimento do art. 43, §2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento ou leitura pelo destinatário.

A comprovação do envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo próprio consumidor, com demonstração da
entrega ao servidor de destino, atende à exigência legal de comunicação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AURELINA CONCEIÇÃO DA SILVA

contra a sentença

proferida na
Ação

de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face da
SERASA S.A.
,

que

julgou
im
procedente
o pedido inicial
e
condenou a parte autora ao pagamento das
de
s
pesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a exig
ibilidade
suspensa
por
ser
beneficiário
da assistência judiciária,
nos termos do
art. 98, §3o, do C
PC
.

A

recorrente aduz,
em síntese,
que

teve seu acesso ao crédito restrito ao tentar realizar compras no comércio da região, em virtude de inserções realizadas pela requerida, sem prévia notificação.

Sustenta
a invalidade da notificação realizada exclusivamente por e-mail, argumentando que a parte apelada não comprovou que o endereço eletrônico pertencia à autora.

Cita precedentes do TJPR e do STJ (REsp n. 2.056.285/RS) que consideram inválida a notificação exclusivamente por meio eletrônico, defendendo a necessidade de correspondência física enviada ao endereço do consumidor.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazõ
es

apresentadas
no Id.
325350403
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

A controvérsia cinge-se à validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail) para o fim de cumprimento do disposto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que
a
apela
da
/requerid
a
se enquadra como
prestadora/
fornecedora de serviços, respondendo
de forma objetiva
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

O art. 43, §2o, do CDC estabelece que
"a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

Por sua vez, a
jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 359, reforça essa obrigação ao estabelecer que
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
.

Contudo, é importante destacar que o STJ
já
reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por e-mail, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
, conforme
REsp 2.063.145/RS
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO
ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.

6.

Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário. 7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data
de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024).

[
g.n
.]

No caso, a apelada comprovou que encaminhou
a notificação prévia por e-mail ao endereço eletrônico da consumidora,
anexando

aos autos documentos que demonstram
e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário
.

Conforme se verifica dos documentos juntados pela apelada, a notificação foi enviada em
04
/11
/202
2
para o endereço de e-mail
:
samaniegolinnynha@gmail.com
, sendo recebida pelo servidor de destino no mesmo dia,

enquanto a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu somente em
15
/11
/202
2
, respeitando, portanto, o prazo mínimo de 10 dias previsto no comunicado.

Ademais,
o endereço eletrônico é o mesmo fornecido pela parte autora na plataforma da Serasa
Consumidor
, n
ão tendo ela se desincumbido do seu ônus
quanto as contraprovas apresentadas.

Ressalta-se que,
assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário
.

Eventual alegação de não recebimento não elide a presunção de regularidade do procedimento adotado pela apelada.

Portanto, uma vez demonstrado que a inscrição foi precedida da devida comunicação, realizada por meio válido e eficaz, e que a dívida que originou a negativação não foi contestada quanto à sua existência e exigibilidade, inexiste ato ilícito
perpetrado, tampouco
há que se cogitar em dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025